Tribunal: STF
Processo: HC 226653
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que determinou a prorrogação do afastamento cautelar da paciente do cargo de Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDoc. 68):



    “PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. DESEMBARGADORES E MAGISTRADOS DO PODER JUDICIÁRIO. PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DE AFASTAMENTO DO CARGO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. PERSISTÊNCIA DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM A SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO. PRORROGAÇÃO DEFERIDA PELO PRAZO DE UM ANO. 



    1. Em 2 de fevereiro de 2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, deliberou pela prorrogação do afastamento de JOSÉ OLEGÁRIO MONÇÃO CALDAS, MARIA DA GRAÇA OSÓRIO PIMENTEL LEAL e MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Bahia e de MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO do cargo de Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo prazo de um ano.



    2. Exaurido o prazo estipulado, entendo que persistem, de forma inequívoca, os motivos que deram causa à suspensão dos denunciados.



    3. Os fatos supostamente criminosos ainda não foram julgados, mas a presente ação penal tem seguido curso prospectivo, com a conclusão de um calendário de audiências com 25 datas para oitivas das mais de 200 testemunhas arroladas pelas partes.



    4. Há, inclusive, notícia de que, conforme pleiteado pelas defesas dos acusados, a Polícia Federal já disponibilizou aos acusados todo o conteúdo extraído de mídias diversas, arrecadadas em poder de investigados por ocasião das deflagrações das Fases 1, 2, 3 e 4 da Operação Faroeste.



    5. Além desta ação penal, o Ministério Público Federal já ofereceu, no âmbito das investigações da ‘Operação Faroeste’, somente perante esta Relatoria, outras seis denúncias (APns n. 953/DF, 965/DF, 985/DF, 986/DF, 987/DF e 1.025/DF), algumas das quais contra os magistrados afastados nesta demanda criminal.



    6. Ademais, novos inquéritos foram instaurados e remetidos à livre distribuição entre os membros desta Corte, o que pode eventualmente originar novas ações penais.



    7. Este panorama demonstra que, nada obstante as investigações estejam avançando, não é possível afirmar que a apuração dos graves fatos investigados foi concluída. Logo, não é recomendável permitir que os denunciados reassumam suas atividades neste momento, pois o seu retorno pode gerar instabilidade e desassossego na composição, nas decisões e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    8. Continuam plenamente válidos, dessa forma, os motivos que autorizaram o afastamento inicial.



    9. Consta dos autos a informação de que JOSÉ OLEGÁRIO MONÇÃO CALDAS foi aposentado compulsoriamente pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, motivo pelo qual a prorrogação da medida cautelar de afastamento do exercício das funções mostra-se desnecessária em relação a ele.



    10. Questão de ordem resolvida no sentido de se prorrogar as medidas cautelares de afastamento do cargo em relação a MARIA DA GRAÇA OSÓRIO PIMENTEL LEAL, MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO e MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO.”



    (APn 940-QO/DF, Rel. Min. Og Fernandes)



    Consta dos autos que a paciente encontra-se afastada de suas funções desde 30.10.2019 e a denúncia contra ela formulada foi parcialmente recebida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em 06.05.2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 4º, incisos II, III e V, da Lei nº 12.850/2013 e no art. 1°, § 4°, da Lei n° 9.613/1998, na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal.



    Narram os impetrantes, inicialmente, a existência de excesso na manutenção da medida cautelar de afastamento do cargo público imposta à paciente, que já foi prorrogada em 04 (quatro) oportunidades constituindo-se em antecipação de pena.



    Sustentam, em síntese, a existência de nulidade, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça não promoveu a intimação da defesa da paciente sobre a sessão de julgamento em que houve a prorrogação da medida cautelar de afastamento do cargo público, bem assim não houve a inclusão em pauta constando que o feito seria julgado, inviabilizando, por consequência, o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes que são assegurados aos acusados em geral no art. 5º, LV, da Constituição da República de 1988.



    Alegam, também, que a Procuradoria-Geral da República requereu a prorrogação do afastamento apenas no dia 1º.02.2023 e, na mesma data, o Ministro Relator da APn 940 submeteu o feito como Questão de Ordem para que a Corte Especial do STJ deliberasse, impedindo a realização de qualquer manifestação pela defesa da paciente.



    Dizem, ainda, que requereram, em cinco oportunidades, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a emissão de certidão de não inclusão do processo na pauta do julgamento do dia 1º.02.2023, mas até o momento não obtiveram resposta.



    Requerem, ao final, o deferimento de medida liminar, para “autorizar a paciente o retorno do exercício de suas funções judicantes”. 



    No mérito, pedem a “cassação do ato coator de que se trata, em razão da eiva de nulidades que decorrem da subversão dos princípios da ampla defesa, do contraditório, da paridade de armas, e, portanto, do devido processo legal”.



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar, especialmente se se considerar que a impetração volta-se contra acórdão que prorrogou medida cautelar de afastamento de cargo público. 



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Ministro Relator da APn 940/DF no Superior Tribunal de Justiça a respeito do alegado pelos impetrantes.



    Oficie-se com cópia da petição inicial deste writ. 



    Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente